Tribunal: TRF3
Processo: 5000137-40.2021.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
537/575)

5000137-40.2021.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000137-40.2021.4.03.6110

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MERSEN DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO AUGUSTO ROSA GOMES - SP117750-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA GABRIELA ROSA GOMES RIBEIRO - SP222023-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. CONVERSÃO EM LEI COM EMENDAS. CONTINUIDADE NORMATIVA. LEGALIDADE DOS LANÇAMENTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal proposta para declarar a nulidade de créditos tributários relativos ao PIS (competências 12/2002, 03/2003 e 04/2003) e à COFINS (competência 02/2004), apurados sob o regime da não cumulatividade. A autora sustenta violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, ao argumento de que o prazo de noventa dias deveria ser contado da publicação das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e não das Medidas Provisórias no 66/2002 e no 135/2003. A União apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo da anterioridade nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, relativamente à instituição do regime não cumulativo do PIS e da COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui às medidas provisórias força de lei desde a sua edição, nos termos do art. 62, motivo pelo qual podem instituir ou majorar contribuições sociais.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o prazo da anterioridade nonagesimal deve ser contado da publicação da primeira medida provisória que institui ou majora a contribuição social, e não da lei de conversão.

A conversão das Medidas Provisórias no 66/2002 e no 135/2003 nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 não impõe nova contagem do prazo nonagesimal quando as alterações legislativas não implicam inovação gravosa ao contribuinte.

Mantida a continuidade normativa entre as medidas provisórias e as leis de conversão quanto à instituição do regime não cumulativo e às respectivas alíquotas, o prazo constitucional de noventa dias conta-se da publicação das medidas provisórias.

As competências objeto do lançamento fiscal situam-se após o decurso do prazo nonagesimal contado das Medidas Provisórias no 66/2002 e no 135/2003, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade nos créditos tributários constituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 1% nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Tese de julgamento:

O prazo da anterioridade nonagesimal aplicável às contribuições sociais conta-se da publicação da medida provisória que institui ou majora o tributo.

A conversão da medida provisória em lei com emendas não exige nova contagem do prazo nonagesimal quando não há inovação gravosa ao contribuinte.

Observado o prazo constitucional a partir da medida provisória, são válidos os lançamentos de PIS e COFINS no regime não cumulativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 62, 150, III, “c”, e 195, § 6o. CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 810740 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28.04.2015; STF, RE 588.943 AgR/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.03.2011; STF, RE 367.935 AgR/GO, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 20.11.2009; STF, RE 487475 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski; TRF3, ApCiv 5002334-84.2024.4.03.6102, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.09.2025; TRF3, ApCiv 5031106-97.2023.4.03.6100, rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 18.08.2025; TRF3, AI 5018071-71.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 05.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000137-40.2021.4.03.6110

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MERSEN DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO AUGUSTO ROSA GOMES - SP117750-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA GABRIELA ROSA GOMES RIBEIRO - SP222023-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por MERSEN DO BRASIL LTDA. em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo Federal da 4a Vara da Subseção Judiciária de Sorocaba/SP, que julgou improcedente o pedido formulado em sede de ação anulatória de débito fiscal, objetivando o reconhecimento da nulidade de créditos tributários relativos ao PIS (competências 12/2002, 03/2003 e 04/2003) e à COFINS (competência 02/2004) sob o regime da não cumulatividade (ID 330930996).

A sentença recorrida condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, incidente sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a reforma do julgado ao argumento de que os lançamentos definitivos incluíram competências indevidas, não atingidas pela vigência das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 em razão da inobservância do princípio da anterioridade nonagesimal. Defende que a contagem do prazo de noventa dias previsto no art. 150, III, "c", da Constituição Federal deve ter como termo inicial a data da publicação das referidas leis, e não das Medidas Provisórias no 66/2002 e 135/2003, sob a alegação de que a conversão destas em lei ocorreu com alterações em seus textos originais. Assim, sustenta que o PIS não cumulativo somente seria exigível a partir de 01/04/2003 e a COFINS não cumulativa a partir de 01/04/2004 (ID 330930997).

Devidamente intimada, a UNIÃO FEDERAL apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID 330931001).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia a respeito da definição do termo inicial para a contagem do prazo previsto no artigo 195, § 6o, da Constituição Federal, o qual dispõe que as contribuições sociais de que trata o referido artigo "só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado".

No caso em exame, o regime da não cumulatividade do PIS foi introduzido pela Medida Provisória no 66, publicada em 30/08/2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002. Já a sistemática não cumulativa da COFINS adveio com a Medida Provisória no 135, publicada em 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833/2003.

É cediço que as Medidas Provisórias, nos termos do artigo 62 da Carta Magna, possuem força de lei desde a sua edição. Por conseguinte, para fins de observância do princípio da anterioridade tributária — seja a anual ou a nonagesimal —, o E. Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a contagem do prazo deve iniciar-se com a publicação da primeira Medida Provisória que majora a contribuição social:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de fundamentação. Inexistência. Prequestionamento. Ausência. Contribuição social. Majoração de alíquota. Medida Provisória no 1.523/96. Lei no 9.528/97. Cláusula de convalidação. Possibilidade. Anterioridade nonagesimal. Termo inicial. Primeira edição. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 3. A Lei no 9.528/97 convalidou os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.523/96, fazendo tal cláusula as vezes de decreto legislativo (AI no 857.374/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 18/12/13). 4. O termo inicial para o cômputo da anterioridade nonagesimal é a edição da primeira medida provisória que majora a contribuição social, no caso de reedições. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(AI 810740 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28-04-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 09-06-2015 PUBLIC 10-06-2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. 1. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PELA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.807/99 E SUAS REEDIÇÕES. 2. PRAZO DO ART. 195, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE no 588.943/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/3/11)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. AUMENTO DE ALÍQUOTA. LEI 9.718/1998. ART. 8o. CONSTITUCIONALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. INÍCIO. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.724/1998. É constitucional o art. 8o da Lei 9.718/1998, que aumentou a alíquota da Cofins. Precedentes da Corte, reafirmados por ocasião do julgamento do RE 527.602, rel. min. Eros Grau, red. p/ acórdão min. Marco Aurélio, Pleno. O prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da medida provisória que modificou a contribuição em análise, e não da publicação da lei que resultou da sua conversão. Precedentes de ambas as Turmas. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (RE no 367.935/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , DJe de 20/11/09).

Na mesma toada, é o entendimento jurisprudencial desta E. Corte Regional:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DO VALOR DO ICMS INCIDENTE SOBRE A APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MEDIDA PROVISÓRIA. LEGALIDADE.

1. O cerne da lide diz respeito à discussão da técnica da não cumulatividade, prevista no artigo 195, § 12, da Constituição da República (CR), aplicável à Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), instituída pela Lei Complementar n. 7, de 07/09/1970, e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), criada pela Lei Complementar n. 70, de 30/12/1991; referindo-se, propriamente, à exclusão do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) da apuração dos créditos das referidas contribuições sociais..

2. A questão, no caso em testilha, gravita em torno da constitucionalidade dos artigos 3o, § 2o, inciso III, das Leis n.s 10.637/2002 e 10.833/2003, cujos enunciados foram incluídos pela Medida Provisória (MP) n. 1.159, de 12/01/2023, e, posteriormente, pela Lei n. 14.592, de 30/05/2023, com o fito de alterar a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, passando a vedar a inclusão do valor de ICMS no cômputo dos créditos das referidas contribuições sociais.

3. Quanto ao princípio da legalidade tributária formal, há que se afastar, desde logo, a alegação de violação à constitucionalidade, por eventual violação do artigo 150, inciso I, da CR, calcada na veiculação da exclusão do ICMS dos créditos do PIS e da COFINS por medida provisória, porquanto a regulamentação por esse instrumento normativo é válida para o caso.

4. No que toca à disciplina por lei ordinária do princípio da não cumulatividade tributária aplicada às contribuições do PIS e da COFINS, na forma do artigo 195, I, b, e § 12, da CR, não há que se cogitar, tampouco, de que teria malferido o princípio da legalidade tributária material.

5. Considerando-se que a matéria tratada na MP 1.147, de 20/12/2022, tem pertinência àquela inserta na MP n. 1.159, de 12/01/2023, eis que ambas cuidaram de matéria tributária relacionada às contribuições do PIS e da COFINS, não se verifica violação ao princípio democrático e ao devido processo legislativo.

6. Não merece repulsa a disciplina da exclusão do ICMS dos créditos do PIS e da COFINS, introduzida na ordem jurídica por meio de medida provisória, cujos enunciados normativos foram, ato contínuo, veiculados pela Lei n. 14.592, de 30/05/2023, que acabou por albergar o prazo de noventa dias, imprescindível à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, contado da publicação da MP n. 1.159, de 12/01/2023.

7. Não cabe cogitar de mácula à Constituição da República em decorrência da edição da Medida Provisória 1.159, de 12/01/2023, nem tampouco da Lei n. 14.592, de 30/05/2023, que alteraram o regime não cumulativo do PIS e da COFINS, inserto nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a fim de determinar a exclusão dos créditos de ICMS na apuração dessas contribuições.

8. Apelação da impetrante desprovida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002334-84.2024.4.03.6102, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/09/2025, Intimação via sistema DATA: 10/09/2025)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. MP 1.159/23 E LEI 14.592/23. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO SOBRE VALORES DE ICMS. REGIME NÃO CUMULATIVO É EMINENTEMENTE LEGAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de mandado de segurança em que se objetiva o direito de incluir a parcela correspondente ao ICMS incidente sobre a aquisição de bens e serviços na base de crédito da contribuição ao PIS e da COFINS, de forma a afastar as disposições trazidas pelos artigos 6o e 7o da Lei no 14.592/23 à Lei no 10.637/2002 e à Lei no 10.833/2003.

2. Ausência de irregularidade na tramitação das Medidas Provisórias no 1.147/2022 e no1.159/2023, conforme já decidiu esta E. Sexta Turma (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005963-49.2023.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 26/01/2024, Intimação via sistema DATA: 01/02/2024).

3. Diante do arcabouço normativo e jurisprudencial que regulam a matéria e, ao se considerar a autonomia do legislador ordinário - outorgada pela Constituição Federal em seu art. 195, § 12, e reconhecida no RE 841.979 (Tema no 756), - claro o intuito de se evitar distorções econômicas e garantir a neutralidade fiscal da incidência das contribuições.

4. A medida não importa em qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, atentando-se para a ordem constitucional no sentido de que os valores destacados do ICMS não se sujeitam à tributação do PIS/COFINS, expurgando em simetria os valores também no regime de crédito pela via não cumulativa. Inexistente desproporcionalidade, ante o quanto disposto no RE 574.706 e em sendo possível ao legislador delimitar o que se entende por custo de aquisição para fins de creditamento. Com efeito, a mesma metodologia de exclusão é aplicada sobre a base de cálculo tanto das contribuições devidas quanto dos créditos, inexistindo incongruência a importar em rompimento daquela metodologia. O fato de o ICMS permitir o cálculo sobre si mesmo é questão atinente à incidência do próprio imposto, não guardando relação com a exclusão aqui analisada, pois exclui o resultado do cálculo daquele imposto da base de cálculo dos créditos na aquisição (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004729-32.2023.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 12/11/2023, Intimação via sistema DATA: 21/11/2023).

5. O regime não-cumulativo do PIS e da COFINS é definido pela lei conforme parâmetros constitucionais, razão pela qual o ordenamento jurídico permite ao legislador ordinário determinar a base de cálculo na hipótese de assunção de créditos e, por consequência, a vedação à tomada de créditos ou a exclusão de valores de ICMS de todo regime.

6. O valor do ICMS referente ao custo de aquisição de mercadoria, por não compor as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, e diante da ausência de lei específica constituidora de crédito presumido, não enseja a tomada de créditos pelo adquirente. Precedentes do STJ.

7. Não há violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que o art. 14 da Lei no 14.592/2023 convalidou os atos e efeitos da Medida Provisória no 1.159/2023, editada em janeiro de 2023 e com efeitos para depois de 90 dias. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que o termo inicial para o cômputo da anterioridade nonagesimal é a edição da primeira medida provisória que majora a contribuição social, no caso de reedições. Precedentes.

8. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5031106-97.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 18/08/2025, Intimação via sistema DATA: 18/08/2025) - grifos acrescidos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MEDIDA PROVISÓRIA: REEDIÇÃO. LEGALIDADE. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A questão referente à possibilidade de utilização de medida provisória para a criação e majoração de tributos sujeitos ao princípio da anterioridade, e a possibilidade de reedições de Medidas Provisórias não rejeitadas pelo Congresso Nacional e reeditadas no prazo de 30 dias já se encontra pacificada, conforme entendimento sufragado pela Corte Excelsa.

2. Quanto ao início do prazo de fluência da anterioridade (do exercício ou nonagesimal), também já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no RE 232.896-3, que o mesmo deve ser contado a partir da veiculação da Medida Provisória no 1.212, de 28.11.95, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do seu art. 15.

3. Sendo assim, para as empresas não exclusivamente prestadoras de serviços, a sistemática do PIS introduzida pela Medida Provisória no 1.212/95, em 28 de outubro de 1995, somente poderia ser exigida a partir de março/96, em respeito ao princípio da anterioridade (art. 195, § 6o, da CF).

4. A r. decisão agravada esclareceu que "Segundo a jurisprudência dominante, a Medida Provisória n.° 1.212/1995 e suas sucessivas reedições foram válidas e regulares, até sua conversão na Lei n. 9.715/1998, de modo que o prazo da anterioridade nonagesimal para a modificação no cálculo do PIS deu-se em março de 1996".

5. Correta a r. decisão agravada que concluiu que "a excipiente não tinha direito ao crédito a ser restituído que usou como base pela compensação, motivo pelo qual não se verifica mácula no lançamento fiscal".

6. Acresça-se que a matéria ventilada pela agravante (compensação) necessita de dilação probatória, de modo que não é cabível a exceção de pré-executividade, devendo o executado valer-se dos embargos à execução, os quais, para serem conhecidos, exigem a prévia segurança do Juízo, através da penhora ou do depósito do valor discutido.

7. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018071-71.2022.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 05/08/2023, DJEN DATA: 10/08/2023)

Tal exegese visa garantir a segurança jurídica e a previsibilidade, permitindo que o contribuinte tenha o prazo constitucional de noventa dias para se adequar à nova realidade fiscal a partir do momento em que a norma passa a integrar o ordenamento jurídico com eficácia plena. Nesse sentido: "O prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da medida provisória que modificou a contribuição em análise, e não da publicação da lei que resultou da sua conversão" (RE 367935 AgR, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe-218 19-11-2009).

Ademais, a apelante argumenta que a conversão das referidas Medidas Provisórias nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 ocorreu "com alterações", o que, em sua visão, impediria a contagem do prazo a partir do ato normativo original.

Todavia, tal tese não encontra amparo jurídico. Isso porque a conversão com emendas apenas exigiria nova contagem de prazo nonagesimal se as alterações introduzidas pelo Legislativo implicassem, por si sós, em uma nova majoração ou em uma inovação gravosa ao contribuinte em relação ao texto da Medida Provisória original. No que tange à sistemática da não cumulatividade e às alíquotas fixadas desde a edição das MPs 66/2002 e 135/2003, houve continuidade normativa.

Portanto, para as disposições que foram mantidas ou que não sofreram alterações em sua essência onerosa, o prazo de noventa dias conta-se ininterruptamente da publicação da Medida Provisória.

Fixadas tais premissas, verifica-se que as competências de 12/2002, 03/2003 e 04/2003 relativas ao PIS, bem como a competência de 02/2004 relativa à COFINS, encontram-se plenamente abrangidas pelo período de eficácia das normas, respeitado o interstício nonagesimal contado das respectivas Medidas Provisórias.

Não há, portanto, qualquer mácula de inconstitucionalidade ou ilegalidade nos lançamentos efetuados nos Processos Administrativos no 19515.003404/2004-15 e 19515.003406/2004-12. A pretensão recursal de deslocar o termo inicial para 01/04/2003 (PIS) e 01/04/2004 (COFINS) carece de suporte jurídico, pois ignora a natureza de ato com força de lei das Medidas Provisórias e a pacífica orientação dos Tribunais Superiores sobre o tema, notadamente o RE 487475 AgR, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que ratifica: "O prazo da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6o, CF) começa a ser contado da publicação da medida provisória que majorou a contribuição, e não da publicação da lei que resultou de sua conversão".

Assim, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § § 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. CONVERSÃO EM LEI COM EMENDAS. CONTINUIDADE NORMATIVA. LEGALIDADE DOS LANÇAMENTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal proposta para declarar a nulidade de créditos tributários relativos ao PIS (competências 12/2002, 03/2003 e 04/2003) e à COFINS (competência 02/2004), apurados sob o regime da não cumulatividade. A autora sustenta violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, ao argumento de que o prazo de noventa dias deveria ser contado da publicação das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e não das Medidas Provisórias no 66/2002 e no 135/2003. A União apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo da anterioridade nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, relativamente à instituição do regime não cumulativo do PIS e da COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui às medidas provisórias força de lei desde a sua edição, nos termos do art. 62, motivo pelo qual podem instituir ou majorar contribuições sociais.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o prazo da anterioridade nonagesimal deve ser contado da publicação da primeira medida provisória que institui ou majora a contribuição social, e não da lei de conversão.

A conversão das Medidas Provisórias no 66/2002 e no 135/2003 nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 não impõe nova contagem do prazo nonagesimal quando as alterações legislativas não implicam inovação gravosa ao contribuinte.

Mantida a continuidade normativa entre as medidas provisórias e as leis de conversão quanto à instituição do regime não cumulativo e às respectivas alíquotas, o prazo constitucional de noventa dias conta-se da publicação das medidas provisórias.

As competências objeto do lançamento fiscal situam-se após o decurso do prazo nonagesimal contado das Medidas Provisórias no 66/2002 e no 135/2003, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade nos créditos tributários constituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 1% nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Tese de julgamento:

O prazo da anterioridade nonagesimal aplicável às contribuições sociais conta-se da publicação da medida provisória que institui ou majora o tributo.

A conversão da medida provisória em lei com emendas não exige nova contagem do prazo nonagesimal quando não há inovação gravosa ao contribuinte.

Observado o prazo constitucional a partir da medida provisória, são válidos os lançamentos de PIS e COFINS no regime não cumulativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 62, 150, III, “c”, e 195, § 6o. CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 810740 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28.04.2015; STF, RE 588.943 AgR/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.03.2011; STF, RE 367.935 AgR/GO, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 20.11.2009; STF, RE 487475 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski; TRF3, ApCiv 5002334-84.2024.4.03.6102, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.09.2025; TRF3, ApCiv 5031106-97.2023.4.03.6100, rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 18.08.2025; TRF3, AI 5018071-71.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 05.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão